Tribunal: TJMT
Processo: 1022016-63.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022016-63.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), ELITO DE ARRUDA - CPF: 006.989.831-65 (APELADO), ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA REFORMADA – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Somente é devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho restar comprovada nos autos, por meio de laudo pericial oficial.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, e que o referido laudo não se reveste de qualquer mácula, o beneficiário não faz jus aos benefícios pleiteados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente n. 1022016-63.2016.8.11.0041, ajuizada por
Elito de Arruda,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar ao Apelante o pagamento de auxílio-acidente (Espécie 36) mensal em favor da parte autora, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário do benefício do segurado desde o dia seguinte à cessação do auxílio doença (DCB 31-07-2013) até a véspera do início de qualquer concessão de aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, nos termos do §1o, do art. 86, da lei no 8.213/91.

Em suas razões, o Apelante sustenta que, em resposta aos quesitos respondidos pelo perito judicial, é possível verificar que o Apelado não apresenta limitação para a vida independente, ou mesmo incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia, não fazendo jus, portanto, ao recebimento do auxílio-acidente.

Assevera que os índices de correção monetária e juros aplicados pelo juízo
a quo
devem ser corrigidos, aplicando-se o disposto no art. 1o-F da Lei n.° 9.494/97.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença atacada e julgar totalmente improcedente a ação e, subsidiariamente, que corrija os índices de juros e correção monetária.

A parte Apelada apresenta suas contrarrazões em Id. 26513316, requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo provimento do recurso (Id. 36011958).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 06 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021